Tribunal: TJES
Processo: 5011967-82.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011967-82.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INJETRONICA REGULAGENS LTDA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VAZAMENTO DE DADOS DECORRENTE DE FURTO EM AGÊNCIA. DEVER DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por INJETRONICA REGULAGENS LTDA e TADEU BERGAMASCHI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de transações fraudulentas que totalizaram R$ 176.431,75 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude bancária perpetrada por terceiro, notadamente se o evento configura fortuito interno, em razão de prévio furto de celulares corporativos na agência com vazamento de dados de clientes e da ausência de bloqueio de transações atípicas, ou se caracteriza culpa exclusiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O furto de celulares corporativos de gerentes, ocorrido na agência bancária na madrugada do mesmo dia da fraude, constitui evento que corrobora a alegação de que os estelionatários detinham informações sigilosas obtidas a partir de grave falha de segurança ocorrida no âmbito interno do banco, o que caracteriza o fortuito interno.

A instituição financeira, ciente do arrombamento da agência e do furto de aparelhos contendo dados de clientes, não adotou medidas para alertar os correntistas sobre o risco iminente de golpes, violando os deveres de informação e segurança, consectários da boa-fé objetiva.

A falha na prestação do serviço resta corroborada pelo fato de o sistema de segurança do banco não detectar nem bloquear a sequência de 24 transações financeiras atípicas, realizadas em curto intervalo de tempo, em perfil de movimentação que destoava completamente do histórico da conta.

Os danos morais configuram-se pela angústia e sensação de impotência vivenciadas pelo consumidor, bem como pela aplicação da Teoria da Perda do Tempo Útil, dado o tempo despendido para a solução de problemas gerados pelo mau fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de INJETRONICA REGULAGENS LTDA e TADEU BERGAMASCHI parcialmente provido para reformar a sentença, declarar a nulidade do contrato de empréstimo, condenar a instituição financeira à restituição dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária (fortuito interno) quando o golpe é viabilizado por falha de segurança interna, como o vazamento de dados de clientes decorrente de furto ocorrido em uma das agências.

A omissão do banco em alertar os correntistas sobre o vazamento de dados, após ter ciência do evento, configura violação aos deveres de informação e segurança e agrava a responsabilidade pela fraude subsequente.

A ausência de mecanismos de segurança eficazes para detectar e bloquear múltiplas transações financeiras que destoam do perfil de consumo do cliente caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

A angústia decorrente da fraude bancária sofisticada e o tempo útil despendido pelo consumidor para solucionar o problema configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 466; STJ, REsp n. 2.015.732/SP; TJES, Apelação Cível 5007466-25.2023.8.08.0011; TJES, Apelação Cível 5012407-14.2021.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011967-82.2024.8.08.0012

APELANTE: INJETRONICA REGULAGENS LTDA e TADEU BERGAMASCHI

APELADO
: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZA: DR(A). CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por INJETRONICA REGULAGENS LTDA e TADEU BERGAMASCHI em face da r. sentença (id. 15085216) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida (id. 15085216) fundamentou que os danos sofridos pelos autores foram causados por terceiro que, mediante contato telefônico, os induziu a fornecer seu
token
de segurança, o que permitiu o acesso à conta e a efetivação das transações fraudulentas. Concluiu o d. Juízo que o comportamento dos autores foi determinante para a ocorrência dos fatos, denotando falta de cautela e negligência na utilização do aplicativo bancário, o que configuraria culpa exclusiva da vítima. Afastou, ainda, a alegação de responsabilidade decorrente do roubo de celulares de funcionários do réu, por não vislumbrar nexo de causalidade entre tal evento e o golpe aplicado. Por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 15085217), os apelantes sustentam, em suma, que: (i) a fraude decorreu de manifesta falha no serviço de segurança e de controle de fraudes do banco apelado, especialmente pelo fato de que, na madrugada do mesmo dia do golpe, a agência onde possuem conta fora assaltada, com o furto de celulares corporativos de gerentes, contendo informações sigilosas de clientes; (ii) o banco apelado violou o dever de informação ao não comunicar os correntistas sobre o referido assalto, o que os teria deixado em estado de alerta; (iii) o sistema de segurança do banco foi falho ao não detectar a atipicidade das 24 (vinte e quatro) transações realizadas em um curto espaço de uma hora, totalizando R$ 176.431,75 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), perfil de movimentação incompatível com o histórico da conta; (iv) a relação entre as partes é de consumo, devendo incidir a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de empréstimo, restituição dos valores e condenação por danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 15085222, o banco apelado aduz, em síntese, que: (i) a fraude foi perpetrada por terceiros, configurando-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os próprios autores, de forma espontânea e sem a devida cautela, forneceram seus dados sigilosos e chave
token
; (ii) a atuação do estelionatário caracteriza fortuito externo, não se aplicando à hipótese o enunciado da Súmula 479 do STJ, que trata de fortuito interno; (iii) não houve falha na prestação de seus serviços, sendo as transações validadas com as credenciais pessoais e intransferíveis dos autores. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em aferir a responsabilidade civil da instituição financeira apelada pelos danos materiais e morais suportados pelos apelantes, em decorrência de operações bancárias fraudulentas realizadas por terceiros.

De início, é imperioso assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa toada, a responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é, em regra, objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ
(“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”)

Contudo, referida responsabilidade pode ser afastada caso comprovada a ocorrência de alguma das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dito isso, o cerne da controvérsia reside em determinar se a fraude sofrida pelos apelantes se enquadra como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, ou se decorre de culpa exclusiva da vítima, a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

A r. sentença vergastada acolheu a tese da culpa exclusiva dos autores, ao fundamento de que teriam agido com negligência ao fornecer dados sigilosos a terceiro. Contudo, uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios, em especial à luz das peculiaridades do caso concreto, conduz a uma conclusão diversa.

Resta incontroverso nos autos que, na madrugada de 02 de maio de 2024, mesma data em que ocorreu o golpe, a agência bancária nº 867, onde os apelantes possuem conta, foi arrombada, resultando no furto de celulares corporativos de gerentes. Tal fato foi comunicado à autoridade policial pela própria instituição financeira, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de id 15085198.

Este evento é de crucial importância para o deslinde da causa, pois corrobora a alegação dos apelantes de que
os estelionatários detinham informações sigilosas e privilegiadas, obtidas a partir de uma grave falha de segurança ocorrida no âmbito interno do próprio banco.
O vazamento de dados de clientes, oriundo de um furto nas dependências da agência, enquadra-se precisamente no conceito de fortuito interno.

Com efeito, de posse dessas informações, os fraudadores puderam se passar por prepostos da instituição financeira com notável grau de credibilidade, induzindo o Sr. Tadeu Bergamaschi a erro.
A conduta do consumidor, nesse contexto, não pode ser vista como a causa exclusiva do evento danoso, mas sim como uma consequência direta de uma fraude sofisticada, viabilizada por uma quebra de segurança precedente e imputável ao banco.

Ademais,
a instituição financeira, ciente do arrombamento de sua agência e do furto de aparelhos contendo dados de clientes desde as primeiras horas da manhã, não demonstrou ter adotado qualquer medida para alertar os correntistas sobre o risco iminente de golpes, violando o dever de informação e segurança, consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.
Ao se omitir, transferiu indevidamente aos seus consumidores os riscos inerentes à sua própria atividade empresarial.

Corrobora a falha na prestação do serviço o fato de o sistema de segurança do banco não ter detectado e bloqueado a sequência de 24 (vinte e quatro) transações financeiras atípicas, realizadas em um curto intervalo de uma hora, totalizando o vultoso montante de R$ 176.431,75 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), notadamente porque o perfil de movimentação destoava completamente do histórico da conta da empresa apelante, que, conforme demonstrado, era pouco movimentada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reconhecido a responsabilidade da instituição financeira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE. ENGENHARIA SOCIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO AFASTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Não se desconhece que o titular de conta bancária possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o ingresso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas de engenharia social. Entretanto, as peculiaridades do caso devem ser levadas em consideração e indicam o dever de indenizar.
2. O golpista/fraudador possuía informações pessoais do Apelado exclusivas de quem teria acesso aos sistemas internos do Apelante, situação esta que, em nenhum momento, foi desconstituída (CPC, art. 373, II)
. 3.

A lista de valores usualmente transferidos pelo apelado a terceiros não coincide com o alto montante extraído da conta pelo golpista, tratando-se de movimentação inabitual que deveria ter sido minimamente percebida pelos sistemas de segurança do banco apelado. 4.
Exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque. Enunciado da súmula 479, do Colendo STJ, e do Tema Repetitivo nº 466.
5.
Ante a reconhecida falha da prestação de serviço, é imperioso o dever de restituição dos valores retirados indevidamente da conta bancária do apelante no importe de R$ 35.765,34 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).
6.
Balizando-se na jurisprudência do colendo STJ e mesmo dos tribunais pátrios, e considerando as especificidades do caso em questão, de modo que observado o método bifásico de arbitramento, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7.
Recurso conhecido e provido. (
TJES
; Apelação Cível 5007466-25.2023.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Rel. Desª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, julgado em 09.04.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco.
Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).
2)
Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor.
3)
In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 4) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; Apelação Cível 5012407-14.2021.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, julgado em 19.03.2024)

Incide, portanto, o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"

Assim, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira e, por conseguinte, declarar a nulidade do contrato de empréstimo CAGIRO 6558846, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como condená-la à restituição do montante de R$ 126.431,75 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao total subtraído da conta, descontado o valor do empréstimo nulo, além das parcelas eventualmente pagas ou descontadas a título do referido contrato.

No que tange aos danos morais, estes restam configurados e extrapolam o mero aborrecimento. A angústia, o transtorno e a sensação de impotência vivenciados pelo Sr. Tadeu Bergamaschi, que se viu ludibriado por uma fraude sofisticada e teve o patrimônio da empresa sob sua administração dilapidado, caracterizam nítido abalo à sua esfera psíquica.

Ademais, a situação vivenciada pelo apelante atrai a aplicação da Teoria da Perda do Tempo Útil, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores – que poderia ser utilizado para o trabalho, lazer ou descanso – constitui um bem juridicamente tutelável, cuja violação enseja reparação. No caso, o apelante foi forçado a despender tempo e energia para registrar ocorrências, contatar a instituição financeira e, por fim, ajuizar a presente demanda para ver seu direito reconhecido, tempo este que foi subtraído de suas atividades produtivas e de seu descanso.

Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da falha, o porte econômico do ofensor e o caráter punitivo-pedagógico da medida, afigura-se razoável e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o apelante.

Por fim, quanto às astreintes fixadas em sede de tutela de urgência, observo que, após a prolação da r. sentença, que revogou a medida, o banco apelado foi intimado da decisão de id 15373691, que restabeleceu a liminar, e comprovou seu cumprimento (id 15505752). Assim, não há que se falar em exigibilidade da multa cominatória.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão exordial, a fim de: (i) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo CAGIRO 6558846; (ii) CONDENAR a instituição bancária ao ressarcimento do valor de R$ 126.431,75 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), transferido da conta bancária de INJETRONICA REGULAGENS LTDA, bem como das parcelas pagas ou descontadas indevidamente a título do referido empréstimo, com correção monetária pelo IPCA-E desde os respectivos desembolsos e juros de mora pela SELIC a partir da citação, vedada a cumulação, sob pena de bis in idem; (iii) CONDENAR a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o apelante TADEU BERGAMASCHI, com juros pela SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; e, por fim, (iv) CONFIRMAR a decisão de id 15373691.

Em razão da sucumbência mínima dos autores, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011967-82.2024.8.08.0012

APELANTE: INJETRONICA REGULAGENS LTDA e TADEU BERGAMASCHI

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por INJETRONICA REGULAGENS LTDA e TADEU BERGAMASCHI em razão da sentença (id. 15085216) proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da ação declaratória de inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais.

O eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, conheceu e deu parcial provimento

ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão exordial, a fim de: (i) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo CAGIRO 6558846; (ii) CONDENAR a instituição bancária ao ressarcimento do valor de R$ 126.431,75 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), transferido da conta bancária de INJETRONICA REGULAGENS LTDA, bem como das parcelas pagas ou descontadas indevidamente a título do referido empréstimo, com correção monetária pelo IPCA-E desde os respectivos desembolsos e juros de mora pela SELIC a partir da citação, vedada a cumulação, sob pena de bis in idem; (iii) CONDENAR a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o apelante TADEU BERGAMASCHI, com juros pela SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; e, por fim, (iv) CONFIRMAR a decisão de id 15373691.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame, adianto que acompanho o judicioso voto proferido pelo eminente Relator no que tange ao reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira e à reforma da sentença de primeiro grau.

Contudo, divirjo, com a devida vênia, unicamente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme cristalizado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade das instituições financeiras, nesse contexto, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Consoante o Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”

(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

A controvérsia reside, portanto, em definir se o evento danoso decorreu de falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) ou de culpa exclusiva da vítima (excludente de responsabilidade).

No caso em apreço, um elemento probatório se destaca e assume papel central na elucidação da controvérsia: o Boletim de Ocorrência de id 15085198, lavrado por um representante do próprio banco apelado. O documento comprova, de forma irrefutável, que na madrugada do mesmo dia do golpe, a agência onde os apelantes mantêm sua conta foi arrombada e celulares corporativos de gerentes foram furtados.

Este fato descaracteriza, por completo, a tese de culpa exclusiva do consumidor.

A posse de informações cadastrais da empresa e de seus sócios conferiu aos fraudadores credibilidade excepcional, minando a capacidade de discernimento da vítima.

O vazamento de dados, decorrente de uma falha grave de segurança nas dependências do banco, é a definição clássica de
fortuito interno
, nos exatos termos da Súmula 479 do STJ. A conduta do consumidor foi, na verdade, consequência direta de uma fraude sofisticada, viabilizada pela quebra do dever de guarda e sigilo que compete à instituição financeira.

Ademais, a falha na prestação do serviço resta evidente pela inércia dos sistemas de segurança do apelado, que permitiram a realização de 24 transações em uma única hora, totalizando R$ 176.431,75. Tais operações eram drasticamente destoantes do perfil de movimentação da conta, o que deveria ter acionado, de imediato, mecanismos de bloqueio preventivo.

A vulnerabilidade dos sistemas de proteção de dados do banco, que permitiu o vazamento de informações sigilosas, configura o mencionado fortuito interno. A falha não está na transação em si, mas no sistema de segurança que deveria proteger as informações do cliente, cuja quebra foi o gatilho para a fraude.

A instituição financeira, ao possibilitar a concretização de operações que fogem drasticamente ao padrão de consumo do cliente, sem adotar mecanismos de bloqueio preventivo ou verificação de autenticidade, incorre em manifesta falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que
“a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira”
(REsp 2.052.228/DF).

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. A conduta do apelante foi, na verdade, uma consequência direta da falha inicial do banco em proteger seus dados e da falha subsequente em detectar as operações fraudulentas.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O
dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)(destacou-se).

Reconhecida a responsabilidade civil do apelado, impõe-se o dever de declarar a nulidade do contrato CAGIRO 6558846 e determinar a restituição do valor indevidamente subtraído da conta da apelante, no montante deR$ 126.431,75 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), transferido da conta bancária de INJETRONICA REGULAGENS LTDA, bem como das parcelas pagas ou descontadas indevidamente a título do referido empréstimo.

No que tange aos danos morais, acompanho o eminente Relator em seu reconhecimento. A subtração de vultosa quantia, a insegurança gerada pela violação do patrimônio e a via crucis para a solução do problema extrapolam o mero dissabor.

Contudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando os valores usualmente fixados por este Sodalício em casos análogos, entendo que a indenização deve ser fixada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que considero adequada para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

Isto posto, rogando vênia ao eminente Relator,
ACOMPANHO O SEU VOTO
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, divergindo pontualmente para minorar a condenação por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, os demais termos da condenação.

É como voto.